Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-87.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005691-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 046.954.532-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HIANA DA PENHA MACEDO - CPF: 018.152.192-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

A
GRAV
ADO(S):

MARIA MOREIRA DA SILVA

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO SANEADORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência em ação indenizatória por danos materiais decorrentes de suposto desfalque em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva está sujeita a impugnação por agravo de instrumento; e, (
ii
) se, no caso concreto, seria aplicável a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir

O artigo 1.015 do CPC traz rol taxativo de decisões passíveis de impugnação por agravo de instrumento, do qual não consta a decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, admitiu a flexibilização do rol taxativo apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade prática da análise da questão apenas em sede de apelação.

No caso concreto, a rejeição das preliminares, com base em entendimento consolidado pelo Tema 1150 do STJ, não gera risco de inutilidade prática, sendo possível a análise futura da matéria em eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Ausente qualquer prejuízo irreparável ou situação de inutilidade do provimento jurisdicional, não há espaço para aplicação da flexibilização admitida pelo STJ.

A decisão monocrática foi proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC. 2. A flexibilização do rol, admitida no Tema 988 do STJ, exige a demonstração de urgência ou inutilidade prática da análise da matéria em sede de apelação, circunstância não configurada no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 988 e 1.387; TJMT,
1032139-34.2025.8.11.0000
e
1013618-41.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1005691-87.2026.8.11.0000, originário dos autos do processo nº 1016682-48.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no qual figura como parte adversa MARIA MOREIRA DA SILVA.

A ação originária consiste em procedimento comum cível de natureza indenizatória, no qual a autora postula reparação por danos materiais e morais decorrentes de alegada insuficiência de valores creditados em sua conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de que os índices de correção monetária não teriam sido aplicados corretamente pelo réu.

O Juízo de primeiro grau, por meio de decisão interlocutória de saneamento e organização do processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição arguidas pelo Banco do Brasil, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil, cujo ônus foi atribuído ao réu.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento, sustentando a necessidade de reforma da decisão que rejeitou as preliminares, sob o argumento de que atua como mero operador do PASEP, sendo a União Federal a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, e que, em razão disso, a competência para processar e julgar a causa seria da Justiça Federal.

Este Relator, em decisão monocrática (ID. 346280379), não conheceu do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e que não restou demonstrada a urgência excepcional capaz de justificar a mitigação da taxatividade, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
BANCO DO BRASIL SA,
contra decisão interlocutória (ID. 220894892 –
autos de origem PJE Nº 1016682-48.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, nos seguintes termos:

“[...] Primeiramente,
com relação à preliminar de ilegitimidade passiva
, tenho que não
merece
guarida. É que, conforme entendimento consolidado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
através do julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1.150
,“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”[
STJ
– REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023]. [...].”

O Agravante sustenta que a pretensão autoral versa sobre suposta insuficiência de valores creditados em conta vinculada ao PASEP, sob alegação de aplicação incorreta dos índices de correção monetária. Aduz que, nos termos da Lei Complementar nº 8/1970, do Decreto nº 78.276/76 e do Decreto nº 4.751/2003, a gestão do Fundo PIS/PASEP compete ao Conselho Diretor, órgão vinculado à União Federal, cabendo ao Banco do Brasil apenas a função de mero operador e depositário das quantias, sem ingerência sobre os critérios de atualização dos saldos.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema 1150, consolidou o entendimento de que, em ações que visam à recomposição do saldo das contas vinculadas ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo, por ser responsável pelos índices de correção e atos de gestão do fundo, sendo o Banco do Brasil parte ilegítima para responder por tais demandas.

Defende, ainda, que, reconhecida a legitimidade da União, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Sustenta a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, haja vista a probabilidade do direito demonstrada pela jurisprudência consolidada e o risco de dano consistente no prosseguimento do feito com determinação de produção de prova pericial custeada pelo agravante, além da possibilidade de suportar condenação em demanda na qual entende não possuir legitimidade para figurar no polo passivo.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito na origem e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, determinando a inclusão da União Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, com a consequente extinção do processo em relação ao agravante.

Preparo recursal recolhido em Id. 345972881.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A parte agravante busca por meio do presente recurso reformar a decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, hipótese não prevista no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual. Não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Inclusive este é o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

Ementa: Direito processual civil.Agravointerno. Decisão que não conheceu deagravodeinstrumento. Preliminar deilegitimidadepassiva. Rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de urgência. Inadmissibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravointerno interposto por Claro S.A. contra decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do CPC, não conheceu deagravodeinstrumento, este interposto contra decisão que rejeitou a preliminar deilegitimidadepassivaem ação de cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a rejeição da preliminar deilegitimidadepassivaautoriza a interposição deagravodeinstrumentocom fundamento na tese dataxatividademitigada do art. 1.015 do CPC, em razão de suposta urgência processual.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que rejeita a preliminar deilegitimidadepassivanão se encontra entre as hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência a justificar a mitigação dataxatividade.
4. A alegação de prejuízo processual não se mostra suficiente para configurar risco de inutilidade da prestação jurisdicional, sendo matéria que pode ser reapreciada em apelação. 5. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT confirma o entendimento de que ailegitimidadepassivanão se enquadra nas exceções ao rol do art. 1.015 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso deagravointerno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A rejeição da preliminar deilegitimidadepassivanão configura hipótese de cabimento deagravodeinstrumentoprevista no art. 1.015 do CPC.
2. A urgência alegada deve ser concreta e relacionada à inutilidade da prestação jurisdicional, o que não se verifica em matéria de legitimidadepassiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AREsp
571.875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.02.2015; TJMT,
AgInt
nº 1017276-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.11.2023.

(N.U 1012697-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025
)-
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVOINTERNO.AGRAVODEINSTRUMENTONÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES.ILEGITIMIDADEPASSIVAE ATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA JUSTIFICADORA DA MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.AgravoInterno interposto contra decisão monocrática que não conheceu deAgravodeInstrumentomanejado em face de decisão interlocutória que rejeitou preliminares deilegitimidadeativa epassiva, proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se é cabível a interposição deAgravodeInstrumentocontra decisão interlocutória que rejeita preliminares deilegitimidadeativa epassiva, considerando-se eventual urgência que justificaria a mitigação dataxatividadeprevista no art. 1.015 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, embora taxativo, admite mitigação excepcional quando configurada urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento em sede de apelação, conforme orientação do Tema 988 do STJ.

4. Não demonstrada urgência ou risco de dano irreparável, sobretudo considerando que as questões preliminares podem ser plenamente reapreciadas em apelação, assegurando-se, portanto, a ampla defesa e o contraditório.

5. O mero alegado prejuízo reputacional ou processual decorrente da manutenção dos agravantes no polopassivonão caracteriza urgência suficiente à mitigação da regra legal.

6. A jurisprudência é uníssona em não admitiragravodeinstrumentocontra despacho saneador que rejeita alegações preliminares, salvo excepcional urgência que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7.AgravoInterno desprovido.

Tese de julgamento: “
Não cabeagravodeinstrumentocontra decisão saneadora que rejeita preliminares deilegitimidadeativa oupassiva, salvo comprovada situação excepcional de urgência capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.009, § 1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988;
AgInt
no
AREsp
nº 2563336, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/08/2024; TJMT, N.U. 1019885-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/01/2025.

(N.U 1013618-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025) -Grifei

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Tomem-se as demais providências de estilo. Arquivem-se.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões recursais (ID. 348869851), o Agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

1)
Violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil e cabimento do Agravo de Instrumento com base na taxatividade mitigada;

2)
Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
, i
ncompetência absoluta da Justiça Estadual
e
a
usência
de razoabilidade e proporcionalidade da decisão monocrática.

Requer, ao final, em juízo de retratação, o recebimento e processamento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão interlocutória de origem, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento colegiado da Quinta Câmara de Direito Privado, para que seja dado provimento ao Agravo Interno.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID. 349869850).

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID. 349216882, e foi regularmente processado.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):

MARIA MOREIRA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por Maria Moreira da Silva, processo nº 1016682-48.2024.8.11.0015, originário da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, a qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de enquadramento da matéria no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e na inexistência de urgência capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada consagrada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante sustenta que a decisão monocrática violou o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao não reconhecer a aplicabilidade da taxatividade mitigada às decisões interlocutórias que versam sobre ilegitimidade passiva e competência, matérias que, segundo alega, possuem natureza de mérito e exigem apreciação imediata sob pena de preclusão e de grave prejuízo processual.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.704.520 e nº 1.772.839, consolidou o entendimento de que decisões sobre legitimidade, prescrição e decadência são atacáveis por Agravo de Instrumento, em razão da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Apelação.

Defende, ainda, que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva impede a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, cerceando o direito de defesa
desta e violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Aduz que o Banco do Brasil atua como mero operador do PASEP, sem qualquer ingerência sobre os índices de correção monetária aplicados às contas vinculadas, sendo a União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, a única responsável pela gestão do programa e pela definição dos critérios de atualização dos saldos.

Invoca o Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, que, segundo afirma, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil apenas para demandas que discutam falhas na prestação de serviços, saques indevidos e desfalques, mas não para ações que questionem a aplicação dos índices de correção monetária, hipótese em que a legitimidade seria exclusiva da União Federal.

Sustenta, por consequência, que a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Por fim, alega que a decisão monocrática carece de razoabilidade e proporcionalidade, ao impedir o acesso ao duplo grau de jurisdição e ao negar seguimento ao recurso cabível, o que resultaria em enriquecimento sem causa da parte autora e em prejuízo irreparável ao Banco do Brasil, que será compelido a custear prova pericial e a suportar eventual condenação em demanda na qual não possui legitimidade para figurar no polo passivo.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1)
Violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil e cabimento do Agravo de Instrumento com base na taxatividade mitigada

O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática ao argumento de que a rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva constitui matéria de mérito e, portanto, enquadra-se no inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, que a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Apelação justificaria a aplicação da taxatividade mitigada consagrada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia central reside em definir se a decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva é recorrível por Agravo de Instrumento, seja por
enquadramento direto no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, seja por aplicação da taxatividade mitigada.

A questão exige análise da natureza jurídica da ilegitimidade passiva e de sua correlação com as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O sistema recursal instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 adotou, como regra geral, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, as quais devem ser impugnadas por meio de preliminar de Apelação ou de contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

O Agravo de Instrumento, por sua vez, foi reservado a hipóteses excepcionais, taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que elenca as decisões interlocutórias recorríveis de imediato.

O inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo.

A interpretação deste dispositivo exige cautela, pois a expressão "mérito do processo" não se confunde com qualquer questão de direito material, mas refere-se especificamente às decisões que, embora proferidas no curso do processo, resolvem de forma definitiva o pedido ou parcela dele, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil.

A ilegitimidade passiva, por sua vez, constitui condição da ação, cuja ausência impede o exame do mérito e conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, portanto, não resolve o mérito do processo, mas apenas afasta a alegação de ausência de condição da ação, permitindo o prosseguimento do feito para análise do pedido formulado pelo autor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.704.520, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação.

A mitigação da taxatividade, contudo, não autoriza a ampliação indiscriminada das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, mas exige a
demonstração concreta de que o diferimento do julgamento da questão para momento posterior resultará em prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte, ou tornará inútil a prestação jurisdicional.

No caso concreto, o Agravante não demonstrou a existência de urgência capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada.

A alegação de que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva impede a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e cerceia o direito de defesa desta não configura prejuízo irreparável ou de difícil reparação, pois a matéria pode ser plenamente reapreciada em sede de Apelação, oportunidade em que, se acolhida a preliminar, o processo será extinto sem resolução de mérito em relação ao Banco do Brasil, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais.

A necessidade de custear prova pericial, por si só, não caracteriza prejuízo irreparável, pois os valores despendidos poderão ser ressarcidos ao final do processo, caso a preliminar de ilegitimidade passiva venha a ser acolhida em grau de Apelação
, conforme julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, fundamentada no não enquadramento da decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e na ausência de urgência qualificada para aplicação da tese da taxatividade mitigada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que não conhece de agravo de instrumento por inadmissibilidade está devidamente fundamentada nos termos do art. 932, III, do CPC e do Regimento Interno do Tribunal; e (
ii
) saber se a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva em contrato de cosseguro caracteriza urgência qualificada apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do STJ. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático de recurso manifestamente inadmissível encontra respaldo legal no art. 932, III, do CPC e no art. 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal, constituindo medida de observância aos princípios da economia e celeridade processual. 4. A fundamentação por referência é técnica admitida pelo ordenamento jurídico, conforme Tema 1306 do STJ, sendo dispensada a análise pormenorizada quando a parte não apresenta argumentos novos ao colegiado. 5. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões
impugináveis
por agravo de instrumento, não contemplando a hipótese de rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva. 6. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, exige urgência qualificada decorrente da inutilidade absoluta do julgamento da questão em sede de apelação, requisito não preenchido no caso concreto. 7. A mera necessidade de arcar com custas processuais e honorários
periciais durante o trâmite não caracteriza urgência qualificada, sendo possível o debate da questão em apelação sem prejuízo irreparável ou de difícil reparação. 8. O sistema processual civil privilegia a concentração da impugnação de questões incidentais no recurso de apelação, conforme art. 1.009, § 1º, do CPC, evitando proliferação de recursos e paralisação do processo principal. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva em contrato de cosseguro não caracteriza urgência qualificada para aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ, devendo a matéria ser debatida em eventual recurso de apelação." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1.009, § 1º; 1.015; 1.021, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); STJ, Tema 1306 (REsp 2.148.059/MA); TJ-MT, AI 10120347020248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/06/2024; TJ-MT, AI 10279261920248110000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21/01/2025. (N.U 1032139-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Da mesma forma, a possibilidade de suportar condenação em demanda na qual o Banco do Brasil alega não possuir legitimidade para figurar no polo passivo não constitui urgência justificadora da mitigação da taxatividade, pois a sentença condenatória, se proferida, estará sujeita a recurso de Apelação, no qual a matéria poderá ser integralmente reexaminada.

O Agravante invoca o julgamento do Recurso Especial nº 1.772.839, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita a ocorrência de prescrição ou decadência, ao fundamento de que tais matérias, por força do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, resolvem o mérito do processo e, portanto, enquadram-se no inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O precedente, contudo, não se aplica ao caso concreto, pois a prescrição e a decadência, diferentemente da ilegitimidade passiva, constituem matérias de mérito, cuja análise implica resolução definitiva do pedido, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A ilegitimidade passiva, por sua vez, constitui condição da ação, cuja ausência impede o exame do mérito e conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A distinção entre as hipóteses é clara e impede a aplicação analógica do precedente invocado pelo Agravante.

O Agravante sustenta, ainda, que a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva pode ensejar a exclusão de litisconsorte, hipótese prevista no inciso VII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O argumento não prospera,
pois
a exclusão de litisconsorte pressupõe a existência de litisconsórcio, ou seja, de pluralidade de partes no polo ativo ou passivo da demanda.

No caso concreto, o Banco do Brasil figura como único réu no processo de origem, não havendo litisconsórcio a ser desfeito.

A inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, caso acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, não configura exclusão de litisconsorte, mas substituição de parte, matéria que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por Agravo de Instrumento, salvo demonstração concreta de urgência capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada, o que não se verifica no caso concreto
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA JUSTIFICADORA DA MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória que rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em saber se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, considerando-se eventual urgência que justificaria a mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. O rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, embora taxativo, admite mitigação excepcional quando configurada urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento em sede de apelação, conforme orientação do Tema 988 do STJ. 4. Não demonstrada urgência ou risco de dano irreparável, sobretudo considerando que as questões preliminares podem ser plenamente reapreciadas em apelação, assegurando-se, portanto, a ampla defesa e o contraditório. 5. O mero alegado prejuízo reputacional ou processual decorrente da manutenção dos agravantes no polo passivo não caracteriza urgência suficiente à mitigação da regra legal. 6. A jurisprudência é uníssona em não admitir agravo de instrumento contra despacho saneador que rejeita alegações preliminares, salvo excepcional urgência que não se verifica na hipótese. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa ou passiva, salvo comprovada
situação excepcional de urgência capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.009, § 1º; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988;
AgInt
no
AREsp
nº 2563336, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/08/2024; TJMT, N.U. 1019885-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/01/2025. (N.U 1013618-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

A matéria pode ser plenamente reapreciada em sede de Apelação, sem prejuízo à parte, razão pela qual não se justifica a interposição de Agravo de Instrumento.

Diante do exposto,
deve ser rejeitada
a decisão monocrática violou o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mantendo o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

2) Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência absoluta da Justiça Estadual
e ausência
de razoabilidade e proporcionalidade da decisão monocrática

A decisão monocrática ora recorrida limitou-se a não conhecer do Agravo de Instrumento por ausência de enquadramento da matéria no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e por inexistência de urgência capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada, não tendo apreciado o mérito d
as demais teses.

Conclusão

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026